Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725300-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NORTE ENERGIA S/A APELADO: GOMES E SALES LTDA APELADO: GOMES E SALES LTDA APELANTE: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Os presentes embargos de declaração foram opostos contra o acórdão de ID46339172 (n. 1694181), pelo qual foi parcialmente conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação interposto por NORTE ENERGIA S/A (apelante/embargante). Oportuno rememorar que a controvérsia dos autos diz respeito a valores remanescentes a serem pagos por NORTE ENERGIA S/A (ré/apelante/embargante), os quais são oriundos de três contratos firmados para a prestação de serviços de construção civil (reformas e construções de casas, postos de saúde, alojamentos e escolas – ID34726225 - p.2). Em 27/6/2023, as partes informaram ter iniciado tratativas para a resolução consensual do conflito e pleitearam a suspensão do feito até 14/8/2023 (ID48293555), o que lhes foi deferido pelo despacho de ID48494303. E, em 27/7/2023, as partes, representadas pelos respectivos advogados, noticiaram que “houve a quitação do acordo celebrado entre as Partes”, tendo postulado a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos da alínea b do inciso III do art. 487 do CPC (ID49400680). Muito bem. Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz realizar o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). E como já relatado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir (IDs 34726227 e 34726714). Ante o exposto, homologo, com fulcro no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, o acordo entabulado entre as partes (ID48293557), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, reputando, por consequência, prejudicados ambos os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora